Tribunal: TJSP
Processo: 1031960-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. TESE AUTORAL DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. REJEIÇÃO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. TESE AUTORAL DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. REJEIÇÃO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRECEDENTES. TRONCO DE ÁRVORE NÃO PROVOCA REDUÇÃO DA ÁREA DA VAGA EM SI. PRECEDENTE. ADOÇÃO DE MEDIDA ESPONTÂNEA E ADEQUADA: RETIRADA DO OBJETO. CONSTATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O teor do artigo 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão, em sede de Apelação, de questão decidida anteriormente em Agravo de Instrumento por meio de Acórdão transitado em julgado.
2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que cumpre a finalidade a que se destina, permitindo o uso adequado para o estacionamento de veículos, após a retirada espontânea de tronco de árvore que ali se encontrava, medida reputada adequada pelo perito judicial que elaborou laudo técnico, não enseja o dever de indenizar.